Tribunal: STF
Processo: MS 25910
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROTOCOLO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO COMPROVADO. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. É ônus da parte comprovar o protocolo do recurso. 2. Os documentos apresentados são insuficientes para demonstrar o protocolo de embargos de declaração na Secretaria do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.